Tribunal: TCU
Processo: 003.190/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5/2026, modalidade Pregão e Uasg 453040 (Objeto: Aquisição de espaços de experimentos matemáticos para auxiliar no desempenho educacional infantil, fundamental I e II do município de Piancó/PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 781/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Comercial Materiais Educacionais Ltda. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2026 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, com valor estimado de R$ 1.240.566,67, cujo objeto consiste na aquisição de espaços de experimentos matemáticos para auxiliar no desempenho educacional infantil, fundamental I e II do município de Piancó/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (peça 5, p. 12-61). Considerando que o certame envolve recursos do Fundeb, com utilização de recursos da Complementação da União para o exercício de 2026, o que atrai a competência deste Tribunal, Considerando que a licitação já se encontra homologada em favor de Foco Projetos Educacionais e Comércio Varejista de Móveis Eireli, com valor final de R$ 1.236.500,00, Considerando que, conforme o Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário , irregularidades em licitação realizadas com recursos do Fundeb municipal, ainda que com aporte federal a título de complementação, devem ser prioritariamente apuradas pelas instâncias de controle locais, Considerando não haver previsão de atuação do TCU na IN TCU 60/2009, por meio de representações ou denúncias, na fiscalização de recursos federais oriundos da Complementação da União no âmbito do Fundeb, Considerando que, por esses motivos, a AudContratações propõe considerar prejudicado o exame de mérito desta representação, as quais devem ser aferidas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), Considerando que não há evidências conclusivas de que o TCE-PB tenha sido comunicado acerca desta representação, Considerando a proposta da AudContratações de conhecer a representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e arquivar os autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar esta representação prejudicada no mérito e em seu pedido de medida cautelar, uma vez que a aferição da legalidade das despesas eventualmente realizadas com recursos do Fundeb deve ser prioritariamente exercida pelos tribunais de contas locais; c) enviar cópia deste acórdão à representante e à Prefeitura Municipal de Piancó/PB; d) enviar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e e) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.190/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piancó - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cleverton Jose Schulz, representando A Comercial Materiais Educacionais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.